Tribunal: CARF
Processo: 10675.900582/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900582/2014-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.448 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
COFCO INTERNATIONAL GRAOS E OLEAGINOSAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, de modo que a Autoridade Fiscal (i) esclareça se a
Recorrente foi devidamente cientificada do Termo de Verificação Fiscal juntado aos autos,
sendo-lhe oportunizado o complemento de sua defesa, (ii) em se confirmando que a Recorrente
não foi intimada, esclareça o motivo, de modo justificado em não se proceder a tal intimação,
(iii) esclareça se há processo de exigência fiscal (Auto de Infração) que se refira ao
ressarcimento pleiteado e, em caso positivo, a sua identificação com o resumo do andamento
processual e (iv) elabore relatório fiscal conclusivo quanto às matérias em questão, cientificando
a Recorrente sobre os resultados da diligência, para que, se assim o desejar, apresente, no prazo
legal de 30 (trinta) dias, manifestação. Após, os presentes autos deverão retornar a este colegiado
para prosseguimento do julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.445, de 19 de dezembro de
2022, prolatada no julgamento do processo 10675.900579/2014-37, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte, em decorrência do não reconhecimento do pedido de ressarcimento
solicitado no PER/DCOMP no 37232.79519.310513.1.1.11-0031, Cofins Não-
Cumulativa Mercado Interno, 1o trimestre de 2013.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900582/2014-51
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900582/2014-51

O Despacho Decisório, fls. xx, possui o seguinte teor:
(...)
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em xx/xx/xxxx, fls. xx, tendo
apresentado a manifestação de inconformidade em xx/xx/xxxx (fls. xx/xx).
Merecem ser destacados os seguintes trechos da contestação apresentada:
- Em virtude de dificuldades operacionais, a Requerente de fato não havia apresentado
os Dacon(s) relativos ao 1o trimestre do ano-calendário de 2013, situação esta que
implicou a não homologação dos créditos de COFINS ali declarados e ora
compensados; não obstante, tão logo fora notificada acerca do Despacho Decisório, a
Requerente tomou as devidas medidas para regularizar mencionadas obrigações
tributárias acessórias, sendo certo que em 15/04/2014 foram transmitidos os Dacon(s)
relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013.
- Deve prevalecer a realidade fática em detrimento do descumprimento da obrigação
acessória, pois se trata de mero erro de fato que não tem o condão de obstar o direito do
contribuinte ao crédito pretendido. É o que, na doutrina jurídica, tem-se reconhecido
como prevalência da verdade material ou, ainda, mais precisamente, a aplicação em
matéria tributária do "Princípio Contábil da Essência sobre a Forma".
- Assim, tendo sido sanado o descumprimento da obrigação acessória pela Requerente,
ainda que posteriormente à emissão do Despacho Decisório, não persiste qualquer óbice
ao reconhecimento do direito a crédito pugnado pela Requerente nestes autos.
DA INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES
DECLARADOS NOS DACON E O CRÉDITO A RESTITUIR ORA PLEITEADO.
- Os Dacon(s) transmitidos pela Requerente em 15/04/2014, atestam, de maneira
inconteste, o seu direito ao ressarcimento dos valores informados no PER/DCOMP não
homologado, eis que preenchidos de acordo com a legislação de regência desta
obrigação acessória e com base em operações reais registradas pela Requerente cm sua
escrita contábil e em seus livros fiscais.
- Nesse sentido, a defesa reproduz as Fichas 16A e 24 dos Dacon(s) em referência.
- Continua. O que se verifica no presente caso é que não persiste qualquer divergência
quanto ao valor dos créditos apurados pela Requerente e ora informados nos Dacon(s)
(portanto, devidamente declarados ao Fisco federal) e os saldos passíveis de restituição
informados no PER/DCOMP ora discutido.
- Portanto, com a efetiva transmissão dos Dacon(s) (mesmo que extemporânea),
inexistem quaisquer divergências entre os valores declarados ao Fisco Federal e o saldo
credor informado no PER/DCOMP objeto de não homologação, de tal forma que deve
ser conhecida e provida a presente Manifestação de Inconformidade, reformando-se o v.
Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Restituição formulado pela Requerente.
DOS CRÉDITOS CALCULADOS PELA RECORRENTE E DEVIDAMENTE
DECLARADOS AO FISCO FEDERAL.
- Outrossim, superada a controvérsia atinente ao descumprimento da obrigação
acessória consistente na não apresentação dos Dacon(s), importa consignar ainda que os
créditos informados no PER/DCOMP foram apurados (e declarados ao Fisco Federal)
nos exatos termos do artigo 3° da Lei n° 10.833/03.
- A defesa transcreve o artigo 3o da Lei n° 10.833/03, destacando os seguintes incisos II,
III, VIII e IX.
- Foram calculados créditos em relação às despesas com bens e serviços utilizados como
insumos no processo produtivo da Requerente, fazendo-o amparado nas disposições do
artigo 3o, inciso II, da Lei n° 10.833/03.
- O conceito de "insumos", para fins de apuração dos créditos de (a) COFINS, não
admite mais a interpretação restritiva decorrente do entendimento exposto apenas pelas
Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal ("IN SRF") n° 247/02 e n°
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900582/2014-51

404/04, pelas quais apenas gerariam direito a crédito os gastos com produtos ou
serviços que, prestados por pessoa jurídica, fossem integralmente consumidos ou
aplicados no processo de produção ou prestação de serviços — tal qual o conceito legal
aplicável ao Imposto sobre Produtos Industrializados ("IPI").
- A interpretação restritiva da Lei por norma administrativa, aliás, mostra-se
inconstitucional, na medida em que qualquer restrição ao direito ao crédito implica o
alargamento indevido da base de cálculo das contribuições sociais e, consequentemente,
o aumento de tributos sem lei que o estabeleça.
- As últimas decisões administrativas que discutem o conceito de "insumos" no âmbito
da legislação da COFINS buscam definição de conceito específico, afastando-se
daquele empregado pela legislação do IPI e do IRPJ, conforme ementas recentes
proferidas pelo CARF.
- A defesa destaca que o mesmo está ocorrendo no âmbito do Poder Judiciário.
- Ressalta que após reiteradas manifestações dos diversos órgãos do Poder Judiciário e
da Administração Tributária, a RFB tem apresentado uma série de decisões também em
Processos de Consulta, ampliando o conceito de insumos previsto no artigo 3o, inciso II
da Lei n° 10.833/03, com destaque para a Solução de Consulta n° 9, de 12 de janeiro de
2012, da 9o Região Fiscal.
- Conclui. É, pois, nesse cenário que a Requerente tem calculado seus créditos de
COFINS, em estrita observância à legislação de regência (artigo 3o, incisos II e ss da
Lei n° 10.833/03), fazendo-o por meio dos valores escriturados em sua escrita contábil e
fiscal e consoante os Livros Registro de Entradas (doc. 04), com destaque para os
Códigos Fiscais de Operações e Prestações ("CFOP"), os quais representam o
percentual mais significativo dos créditos declarados pelo contribuinte e sujeitos à
restituição em espécie nestes autos: (i) CFOP n°. 1.101/2.101 (Compra para
industrialização ou produção rural); (ii) CFOP n°. 1.202/2.202 (Compra para
comercialização); (iii) CFOP n°. 1.252/2.252/1.253/2.253 (Compra de energia elétrica
por estabelecimento industrial/comercial); e, (iv) CFOP n°. 1.353/2.353 (Aquisição de
serviço de transporte por estabelecimento comercial), sem prejuízo dos demais créditos
previstos na legislação, conforme se constata dos Demonstrativos anexos (doc. 05),
utilizados na apuração dos cálculos declarados ao Fisco Federal nos Dacon(s)
transmitidos pela Requerente.
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA A defesa requer a conversão do julgamento em
diligência, formulando, nesse sentido, os seguintes quesitos para serem analisados e
respondidos:
1. quais são as principais atividades desenvolvidas pela Requerente, em conformidade
com seu Contrato Social e demais informações colhidas nos autos? Para consecução
dessas atividades a Requerente adquire bens ou toma serviços de pessoas jurídicas?
Referidos bens/serviços são tributados pela COFINS?
2. em caso afirmativo, é possível afirmar que ao menos uma parcela das despesas
suportadas pela Requerente com o consumo de bens/serviços é passível de crédito de
COFINS? No preenchimento do Dacon(s), a Requerente informou despesas dessa
natureza para fins de cálculo dos créditos dessa contribuição?
3. as despesas objetos de creditamento de COFINS (conforme item II) podem ser
consideradas essenciais ao desenvolvimento das atividades praticadas pela Requerente?
Em caso afirmativo, dada a essencialidade de sua natureza na consecução das atividades
cotidianas da Requerente, referidas despesas podem ser consideradas como "insumos",
nos termos do artigo 3o, incisos I e II, das Leis n° 10.637/02 e Lei n° 10.833/03?
4. é possível constatar, mediante análise dos Livros Registros de Entradas (doc. 03)
juntados aos autos, que a Requerente incorreu nas despesas informadas no Dacon nos
períodos de apuração respectivos?
5. existem divergências entre os créditos apurados no PER/DCOMP em tela e os valores
declarados ao Fisco Federal nos Dacon(s) transmitidos pela Requerente?
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900582/2014-51

DO PEDIDO Em face de todo o exposto, REQUER seja a presente Manifestação de
Inconformidade devidamente conhecida e provida, para:
(i) reformar o v. Despacho Decisório emitido, reconhecendo o direito ao crédito cm
questão e, deferindo-se, por conseguinte, o Pedido de Ressarcimento formulado pela
Requerente, tendo em vista inexistirem divergências entre os valores declarados ao
Fisco federal (Dacon) e os créditos passíveis de restituição informados no PER/DCOMP
em comento;
(ii) alternativamente, caso não seja imediatamente reconhecido o direito creditório
pleiteado, seja determinada a realização de diligência nos termos dos artigos 16, inciso
IV e 18 do Decreto n°. 70.235/72, de modo a reanalisar os documentos contábeis e
fiscais da Requerente ora juntados aos autos, bem como intimando-se a mesma para
apresentação de outros documentos eventualmente pertinentes ao deslinde da matéria, a
fim de que seja atestada a legitimidade dos créditos pleiteados, calculados que foram
nos exatos termos do artigo 3o, inciso II e §§ da Lei n° 10.833/03.
A decisão recorrida julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade e teve dispensada a ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
nulidade do acórdão recorrido em razão do procedimento fiscal em
curso, posto que adotou como fundamento para julgar parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada as conclusões
fiscais tiradas de Termo de Verificação Fiscal acostado aos autos, em que
se objetiva analisar a apuração da COFINS e da Contribuição para o
PIS/Pasep do 1a trimestre do ano-calendário de 2012 ao 4a trimestre do
ano-calendário de 2014;
(ii)
fato é que a fiscalização referente aos anos-calendário de 2013 e
2014 não fora concluída, ao contrário do quanto sustentado pelo acórdão
recorrido;
(iii) tanto não o fora que sequer fora lançado qualquer crédito tributário
atinente às contribuições sociais em relação aos anos-calendário de 2013
e 2014;
(iv) se tal trabalho ainda não fora concluído, sendo plenamente passível
de correções e alterações não apenas quantitativas, como também
qualitativas, não se pode adotar os trabalhos ainda não finalizados como
fundamento de decidir, como constatado no acórdão recorrido;
(v)
nulidade do Acórdão recorrido por falta de fundamentação legal –
declaração de ilegalidade das IN’s 247/2002 e 404/2002, atualmente
declarada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça, por força do Recurso
Especial no 1.221.170/PR;
(vi) o Regimento Interno do CARF, expressamente, prevê que o
entendimento sedimentado por meio da sistemática de recursos
repetitivos deverá ser aplicado nos processos administrativos, o que não
foi observado na r. decisão recorrida;
(vii) deve ser aplicado o conceito de insumo fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça no RESP no 1.221.170/PR, não podendo mais ser
utilizadas as IN SRF no. 247/02 e no. 404/04;
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900582/2014-51

(viii) os créditos pleiteados estão amparados em jurisprudência
administrativa e judicial; e
(ix) seja o presente processo apensado e julgado concomitantemente
com os demais Processos Administrativos que derivaram do Termo de
Verificação Fiscal acobertado pelo Termo de Distribuição de
Procedimento
Fiscal
no
06.1.09.00-2016-00025-9,
conforme
determinação expressa dos artigos 1o e 3o da IN RFB no 666/08.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, uma das teses de defesa da Recorrente é pela nulidade do
acórdão recorrido em razão do procedimento fiscal em curso, posto que adotou
como fundamento para julgar parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada as conclusões fiscais tiradas de Termo de
Verificação Fiscal acostado aos autos, em que se objetiva analisar a apuração da
COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep do 1a trimestre do ano-calendário
de 2012 ao 4a trimestre do ano-calendário de 2014. Disse a Recorrente que é
fato que a fiscalização referente aos anos-calendário de 2013 e 2014 não fora
concluída, ao contrário do quanto sustentado pelo acórdão recorrido e que tanto
não o fora que sequer fora lançado qualquer crédito tributário atinente às
contribuições sociais em relação aos anos-calendário de 2013 e 2014.
Conclui com a assertiva de que se tal trabalho ainda não fora concluído, sendo
plenamente passível de correções e alterações não apenas quantitativas, como
também qualitativas, não se pode adotar os trabalhos ainda não finalizados
como fundamento de decidir, como constatado no acórdão recorrido.
Compreendo que existe dúvida efetiva se a decisão se baseou em conclusão de
procedimento fiscal que não abrange o ano-calendário em apreço.
Da decisão recorrida, restou consignado:
“Ao final de 2016, foi concluído o trabalho relativo ao ano-calendário de 2012,
constante do processo administrativo fiscal no 10970-720.208/2016-09.
Em 07/12/2017, consumou-se a verificação dos trimestres dos anos-calendário de
2013 e 2014 (o que abrange o período objeto do presente litígio). Foi elaborado
um único Termo de Verificação Fiscal (fls. .../...), contendo todas as motivações
e fundamentações legais das glosas de créditos das contribuições ao PIS/Pasep e
Cofins, dos trimestres dos citados anos-calendário.”
Veja-se que a decisão recorrida reconhece que somente em 07/12/2017, ou seja,
em data posterior ao Despacho Decisório (emitido em 03/04/2014) e à
Manifestação de Inconformidade (protocolizada em 30/04/2014) é que foi
consumada a verificação dos trimestres dos anos-calendário de 2013 e 2014.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900582/2014-51

Certifica, ainda, a decisão recorrida que a Recorrente foi cientificada do referido
Termo de Verificação Fiscal em 12/01/2018, tendo impugnado o seu conteúdo
em diversos processos, os quais, inclusive, já foram objeto de apreciação por
esta instância julgadora, em sessão datada de 26/07/2018. São eles:

Verifica-se que no rol indicado não está o presente processo.
A decisão recorrida ressalta que, em todos esses processos o contribuinte
apresentou a mesma contestação e que isto é coerente, dado que o relatório
fiscal foi bem abrangente, englobando os trimestres dos anos-calendário 2013 e
2014 e que, por unanimidade de votos, decidiu-se por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
Com a vênia devida, a decisão recorrida não pode se pautar em fatos constantes
de outros processos, como o fato de a Recorrente ter apresentado a mesma
defesa nos demais processos, supondo que faria o mesmo nestes autos.
Tal circunstância até pode de fato acontecer, o que não se pode admitir é que
por suposição, as autoridades fiscais deixem de adotar as diligências cabíveis e
aproveitar aspectos processuais de outros processos sem a devida intimação e
ciência da Recorrente, oportunizando o amplo direito de defesa.
Compreendo assim, que alguns aspectos precisam ser melhor elucidados para o
correto deslinde da questão, como por exemplo, o motivo de a Recorrente, em
princípio, não ter sido intimada .do Termo de Verificação Fiscal anexado aos
autos muito posteriormente ao início do presente processo.
Ainda, deve ser esclarecido se há processo de exigência fiscal (Auto de
Infração) que se refira ao ressarcimento pleiteado e, em caso positivo, a sua
identificação com o resumo do andamento processual.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência,
de modo que a Autoridade Fiscal (i) esclareça se a Recorrente foi devidamente
cientificada do Termo de Verificação Fiscal juntado aos autos, sendo-lhe
oportunizado o complemento de sua defesa, (ii) em se confirmando que a
Recorrente não foi intimada, esclareça o motivo, de modo justificado em não se
proceder a tal intimação, (iii) esclareça se há processo de exigência fiscal (Auto
de Infração) que se refira ao ressarcimento pleiteado e, em caso positivo, a sua
identificação com o resumo do andamento processual e (iv) elabore relatório
fiscal conclusivo quanto às matérias em questão, cientificando a Recorrente
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900582/2014-51

sobre os resultados da diligência, para que, se assim o desejar, apresente, no
prazo legal de 30 (trinta) dias, manifestação. Após, os presentes autos deverão
retornar a este colegiado para prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso em diligência, de modo que a Autoridade Fiscal (i) esclareça se a
Recorrente foi devidamente cientificada do Termo de Verificação Fiscal juntado aos autos,
sendo-lhe oportunizado o complemento de sua defesa, (ii) em se confirmando que a Recorrente
não foi intimada, esclareça o motivo, de modo justificado em não se proceder a tal intimação,
(iii) esclareça se há processo de exigência fiscal (Auto de Infração) que se refira ao
ressarcimento pleiteado e, em caso positivo, a sua identificação com o resumo do andamento
processual e (iv) elabore relatório fiscal conclusivo quanto às matérias em questão, cientificando
a Recorrente sobre os resultados da diligência, para que, se assim o desejar, apresente, no prazo
legal de 30 (trinta) dias, manifestação. Após, os presentes autos deverão retornar a este colegiado
para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Fl. 899
DF CARF MF
Original